Tribunal: TJMT
Processo: 1015702-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015702-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROTOCOLOS
CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS
. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de evidência, visando compelir ente municipal a elaborar protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas da atenção básica em saúde
, bem como realizar capacitação de agentes públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar os pressupostos autorizadores da tutela de evidência, especialmente quanto à possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas municipais de saúde.

III. Razões de decidir

3. A intervenção judicial em políticas públicas demanda comprovação inequívoca de omissão estatal qualificada, o que não se verifica no caso concreto.

4. A elaboração de protocolos clínicos exige estudo técnico aprofundado, consulta a especialistas e adequação às realidades locais, não sendo possível sua imposição judicial sumária.

5. O princípio da separação dos poderes impõe cautela na ingerência judicial sobre decisões administrativas, especialmente quando não demonstrada inércia absoluta e injustificada na
implementação
de direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"
1. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde exige demonstração inequívoca de omissão estatal qualificada.

2. A elaboração de protocolos clínicos demanda análise técnica aprofundada, não sendo passível de imposição judicial sumária.

3. Preserva-se a discricionariedade administrativa quando não configurada inércia absoluta e injustificada.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 311; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 886710
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1002501-30.2025.8.11.0040 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, indeferiu o pedido de tutela
provisória
de
evid
ência
consiste em
determinar
que o
requerido, no prazo de 90 (noventa) dias, elabore
os
protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
da atenção básica ou primária em saúde
, bem assim que realize
a capacitação de todos
os
agentes públicos que atuam na saúde pública municipal
acerca da referida documentação
.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o Magistrado de origem se equivocou ao confundir tutela provisória de evidência com tutela provisória de urgência, indeferindo o pedido com base em requisitos inaplicáveis ao caso.

Sustenta que a documentação anexada à inicial comprova a omissão ilícita do Município na prestação adequada dos serviços de saúde pública, justificando a intervenção judicial para a efetivação de políticas públicas sanitárias.

Defende que, diante de provas documentais robustas
,
evidenciando a probabilidade do direito alegado, a cognição sumária deve ser sensível às exigências constitucionais, sendo a tutela provisória de evidência medida necessária para evitar a violação continuada de direitos fundamentais.

Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir

o ente municipal agravad
o

a
elaborar, no prazo de 90 (noventa) dias, os protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas da atenção
básica ou
primária em saúde, promovendo a capacitação de todos os agentes públicos que atuam na saúde pública municipal
acerca da referida documentação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 287159350).

O agravado apresentou resposta pelo não provimento do recurso (Id. 287446357).

O órgão ministerial emitiu parecer pelo
provimento do recurso (Id. 294298385).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação civil
pública n. 1002501-30.2025.8.11.0040 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, indeferiu o pedido de tutela
provisória
de
evid
ência
consiste em
determinar
que o
requerido, no prazo de 90 (noventa) dias, elabore
os
protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
da atenção básica ou primária em saúde
, bem assim que realize
a capacitação de todos
os
agentes públicos que atuam na saúde pública municipal
acerca da referida documentação
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de evidência pleiteada.

Nesses termos, imperioso registrar que para a concessão da tutela da evidência, imprescindível se faz a verificação dos pressupostos elencados no art. 311 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade qualificada do direito invocado, que se evidencia mediante o rigoroso cotejo entre o acervo probatório carreado aos autos, o arcabouço normativo aplicável à espécie e a jurisprudência vinculante sedimentada sobre a matéria, de modo a demonstrar,
prima facie
, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida em juízo.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior [in Curso de Direito Processual Civil - vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 602]:

"
A tutela de evidência não se funda no fato da situação geradora do perigo de dano, mas no fato de a pretensão da tutela imediata se apoiar em comprovação suficiente do direito material da parte
.
Justifica-se pela possibilidade de aferir a liquidez e certeza do direito material, ainda que sem o caráter da
definitividade
, já que o debate e a instrução processuais ainda não se completaram.
No estágio inicial do processo, porém, já se acham reunidos elementos de convicção suficientes para o juízo de mérito em favor das partes
.

Mesmo abstraindo o risco de dano material imediato,
a tutela de evidência parte do princípio de que a duração do processo não deve redundar em maior prejuízo
para quem já demonstrou, satisfatoriamente, melhor direito dentro do conflito material a ser ao final composto pelo provimento definitivo
. [...].

A tutela da evidência não se confunde, na estrutura do Código atual, com um julgamento antecipado da lide. A medida é deferida sumariamente, em alguns casos de maior urgência, até sem audiência da parte contrária, mas não impede o prosseguimento do feito, para completar-se o contraditório e a instrução probatória.
A provisoriedade da tutela de evidência é, aliás, o traço comum que o Código de 2015 adotou para qualificar as tutelas de urgência e da evidência como espécies do mesmo gênero, ao qual se atribuiu o
nomem
iuris
de tutelas provisórias
."

[sem destaque no origina].

Pois bem.

Consta dos autos que o Conselho Municipal de Saúde oficiou ao Município de Sorriso (MT) solicitando a elaboração dos protocolos Clínicos e a Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da atenção básica em saúde no ente municipal em
3
de agosto de 2023,
contudo, devido
a
alegados
problemas estruturais, até o momento o Município ainda não finalizou a elaboração da referida documentação.

Narra a inicial que os protocolos clínicos e
as
diretrizes terapêuticas são essenciais para que a atenção básica de saúde possa ser prestada
eficientemente
pelo Município de Sorriso (MT).

O d. Juízo de origem

indeferiu o pedido liminar por considerar que “
sem desprezar a essencialidade de ser
adotado protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da atenção básica e primária no município de Sorriso
, bem como a capacitação dos agentes públicos que atuam na saúde pública municipal,

não se verifica, de plano, a omissão do ente público Municipal que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, de forma que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia que justifique a medida de urgência em sede de antecipação de
tutela, sendo necessário aferir as circunstancias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória
”.

[sem destaque no original]

Como se vê, a antecipação da tutela foi indeferida em razão de o Magistrado considerar que a
petição inicial não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme exigido pelo art. 311, IV, do CPC. A mera alegação de problemas estruturais, sem a devida comprovação técnica das circunstâncias impeditivas da elaboração dos protocolos, não autoriza a presunção de omissão estatal passível de intervenção judicial imediata.

Além disso, ressaltou
o Magistrado
que as medidas pleiteadas na liminar se confundiam com o mérito da ação, o que configuraria esgotamento do objeto da lide, em desconformidade com o disposto no §3º do artigo 1º da Lei n. 8.437/1992.

A princípio, e
sta fundamentação revela-se tecnicamente irrepreensível e alinhada aos postulados constitucionais da separação dos poderes.

Vale lembrar que a interferência judiciária no sistema público de saúde somente se justifica em situações excepcionais.

Conforme se verifica da decisão recorrida, dos documentos que instruem a inicial, não ficou caracterizada a excepcionalidade a justificar a concessão da medida liminar em face do Poder Público que esgote o objeto do processo.

A intervenção judicial em políticas públicas deve ser realizada com cautela, respeitando o princípio da separação dos poderes. A discricionariedade administrativa, embora sujeita a controle judicial, deve ser exercida pelos gestores públicos, que têm melhores condições
de avaliar as medidas mais adequadas para atender às necessidades sociais em cada contexto específico.

O entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de intervenção judicial somente em casos de
manifesta omissão inconstitucional
do Poder Executivo, caracterizada pela inércia absoluta e injustificada na
implementação
de direitos fundamentais, o que não se verifica, de forma evidente, no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudên
cia do Supremo Tribunal Federal que:

"
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública
adote
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
" (STF, ARE n
.
886710
AgR
,
Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber
, j. 03/
11/2015
).

Todavia, tal excepcionalidade deve estar caracterizada por elementos objetivos que demonstrem a inércia administrativa qualificada, o que não se constata nos autos.

Esta limitação visa assegurar que, nas causas envolvendo atos do Poder Público, haja a oportunidade de
contraditório e ampla defesa
, permitindo que todas as partes contribuam para a formação do convencimento do julgador.

O caso em análise demanda, inequivocamente, maior instrução probatória para aferição das circunstâncias fáticas que permeiam a alegada necessidade de elaboração imediata dos protocolos clínicos. Elementos como a estrutura organizacional existente, os recursos humanos e materiais disponíveis, os prazos razoáveis para
implementação
e as eventuais medidas já adotadas pelo ente municipal constituem aspectos
fundamentais que devem ser devidamente esclarecidos em sede de instrução processual
na origem
.

C
umpre observar
ainda
que a determinação judicial para elaboração de protocolos clínicos e capacitação de agentes públicos em prazo fixo de 90 (noventa) dias, sem prévia verificação das condições técnicas e operacionais do ente municipal, pode se revelar desproporcional e tecnicamente inadequada, comprometendo a qualidade do resultado pretendido.

A elaboração de protocolos clínicos eficazes demanda estudo técnico aprofundado, consulta a especialistas, adequação às realidades locais e processo de validação, atividades que, se realizadas precipitadamente, podem resultar em documentação de baixa qualidade técnica, contrariando o interesse público primário.

À luz das considerações expostas,

verifica-se que a decisão recorrida
se encontra
em consonância com os princípios constitucionais da separação dos poderes, proporcionalidade e devido processo legal, não se configurando, no caso concreto, a excepcionalidade necessária para justificar a intervenção judicial imediata nas políticas públicas municipais de saúde.

A ausência de demonstração inequívoca da omissão estatal, aliada à insuficiência do arcabouço probatório para caracterização da evidência do direito pleiteado, impõe a manutenção da decisão de origem, que se revela tecnicamente irrepreensível e juridicamente fundamentada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025